Tribunal: STF
Processo: HC 198431
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio e corrupção de menores. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante.



    1. As alegações de ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional e de inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia não foram apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. A eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    4. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.